Tribunal: CARF
Processo: 10980.722996/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722996/2009-11
ACÓRDÃO
2002-009.036 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARL OTTO SIEVERS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO PARCIAL. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento de valores a título de pensão
judicial.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar parcialmente a glosa a título de dedução indevida de
pensão alimentícia judicial no valor de R$8.000,00.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.036 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722996/2009-11
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 64 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 52 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 28 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI, Dedução Indevida de Despesa com
Instrução, e de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 04, em face do contribuinte acima
identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício de 2006, Ano-Calendário de 2005, tendo
sido apurado crédito tributário de R$ 12.786,19, já acrescido de juros e multa.
De acordo com complementação da descrição dos fatos, fls. 08/12, o contribuinte
foi regularmente intimado, contudo não atendeu à Intimação, sendo então
apurado:
- dedução indevida com dependente no valor de R$ 1.404,00, por falta de
comprovação;
- dedução indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 1.739,28,
por falta de comprovação;
- dedução indevida com despesa de instrução no valor de R$ 2.198,00, por
falta de comprovação;
- dedução indevida de pensão alimentícia no valor total de R$ 26.400,00
por falta de comprovação;
Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação, fls. 02, na qual solicita que
sejam analisados os documentos para pagar somente o que for devido e previsto
em lei.
Anexos documentos de fls. 11/24.
... o processo retornou à Divisão/Setor/Seção de Fiscalização da DRF/Curitiba,
para analisar os documentos apresentados e demais questões de fato,
promovendo revisão do lançamento pela autoridade lançadora, conforme
despacho da folha 38.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.036 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722996/2009-11
3
Foram emitidos Despacho Decisório, fls. 42, e Termo Circunstanciado, fls. 41, que
mantiveram a totalidade das glosas.
Cientificada do Despacho Decisório através de Intimação no 808/2013, fl. 45, em
15/07/2013, conforme AR de fl. 47, o contribuinte não mais se manifestou.
É o relatório.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendario: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA
Deduzem-se, na determinação da base-de-cálculo sujeita à incidência
do Imposto de Renda, somente os valores informados no campo
Deduções da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física-Dirpf,
pagos a título de despesas com pensão judicial, apenas quando
comprovada
a
dedutibilidade
desses
valores
através
de
documentação hábil e idônea, nos termos da legislação vigente,
mantendo-se a glosa das deduções não comprovadas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA- DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRIVADA,
COM DEPENDENTE E COM INSTRUÇÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo sujeito passivo, ou de que cuja
impugnação tenha desistido, na forma do art. 17 do Decreto
70.235/72.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/02/2014 (AR e-fl. 63), o sujeito
passivo interpôs, em 25/03/2014 (protocolo de e-fls. 64), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
- correta dedução de dependentes cf. documento do filho Thomas Rocha Sievers;
- correta dedução das despesas com instrução de dependente cf. comprovação do
pagamento ao Centro de Estudos Superiores Positivo UNICEMP anexo;
- correta dedução de pensão alimentícia de R$13.200,00 para os filhos Thomas
Rocha Sievers e Arthur Rocha Sievers, pagos na conta corrente da mãe Elizabeth Rocha, cf. cópia
do processo Judicial anexa
- correta dedução de previdência privada cf. informe Banco Itaú VGBL Previdência
Privada.
Complementa indicando que todos os documentos já haviam sido apresentados
anteriormente, não tendo conhecimento de eventual extravio. Solicita oportunidade de retificar a
declaração de ajuste anual – DAA.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.036 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722996/2009-11
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia judicial
no valor de R$26.400,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Apontou a primeira instância como não impugnadas as matérias Dedução Indevida
de Dependente, de Previdência Privada e FAPI, e de Despesa com Instrução, cf. segue:
O contribuinte não impugna e nem traz aos autos nenhum documento referente à
despesa com dependente, com instrução e com previdência privada, dessa forma,
consideram-se parcelas não impugnadas, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72.
O interessado não concorda com tal desistência prevista no art. 17 do Decreto
70.235/72, mas mesmo avaliando seus argumentos e provas, prescritos, cf. disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, verifica-se que não o socorreriam. Isso porque pretendeu
apontar como dependente um filho que é alimentado, gastos de instrução com este mesmo e
dedução de VGBL, todas hipóteses não enquadradas em legislação tributária como dedutíveis.
Verifique-se então o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da decisão de
piso para a formação do arcabouço decisório desta lide acerca da glosa de dedução de pensão
judicial, por trazerem a indicação legal e os argumentos denegatórios de primeira instância acerca
do litígio remanescente:
...
Dedução de Pensão Alimentícia
De acordo com o art. 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250, de 1995, abaixo
transcrito, tem-se que na determinação da base de cálculo do imposto devido
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais.
...;
Portanto, como se vê, os dispositivos legais são claros, condicionando a
dedutibilidade das importâncias pagas a título de pensão alimentícia à existência
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.036 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722996/2009-11
5
de uma decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Importante
destacar que o fato de existir uma determinação judicial para o pagamento da
pensão, por si só, não autoriza a dedução. É necessário que o contribuinte
comprove, também, o efetivo pagamento nos termos da determinação judicial.
No presente caso, a fim de comprovar a dedutibilidade da pensão alimentícia, o
contribuinte apresenta documentos 11/24, os quais não são hábeis em
demonstrar a dedutibilidade da glosa, pois, não foi anexado ao processo
sentença judicial ou homologação de acordo judicial, demonstrando os termos
aceitos de pensão alimentícia, e nem comprovantes do efetivo pagamento da
mesma. Portanto, mantém-se a glosa. (ora grifado)
...
Ora, vê-se através dos documentos anexos aos autos que mais uma vez o
interessado apesenta a Petição de Separação Judicial Consensual (e-fls. 11 e 71), sendo que a
segunda cópia indica, aparentemente, seu registro no Cartório da 3a Vara de Família de Curitiba –
PR (e-fl. 71), por trazer aposto o carimbo do Cartório da 3a Vara de Família (e-fl. 71). A apreciação
pelo Juiz de Direito consta através da Distribuição e do Despacho para lavratura do termo do
acordo (e-fls. 11 e 72).
Em tal peça, verifica-se realmente a obrigação de pagamento de pensão aos filhos,
depositada em conta corrente da genitora. Tendo em vista a necessidade de comprovação do
efetivo pagamento, indicada pelo Termo Circunstanciado (e-fl. 41) e pelo Acórdão guerreado,
nesta fase recursal traz o interessado os comprovantes bancários que serão apreciados com
relativização de sua preclusão, por destinarem-se a contrapor os argumentos de primeira instância
(e-fls. 96/101), desde que tenham sua data de pagamento e valor legíveis e relevando o fato de
nem todos identificarem o depositante.
No mesmo sentido, quando o depositante consta no comprovante mas é diferente
da pessoa física Otto Sievers, o responsável pelo depósito, não será aceito (como depósitos
efetuados por pessoa jurídica). Dessa forma, pode ser reconhecido o total de R$8000,00
depositado como pensão alimentícia na conta corrente do ex-cônjuge, em depósitos por envelope
em dinheiro sem identificação do depositante ou transferência nominal do recorrente. Afasta-se,
portanto, parcialmente a glosa a título de dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de
R$8.000,00.
Verifica-se, portanto, que apreciados os argumentos e provas apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação apenas parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento parcial da sua pretensão.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parcialmente a glosa a título de dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de
R$8.000,00.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.036 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722996/2009-11
6
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 115
DF CARF MF
Original